Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739655-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de W. J. N., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida (ID 64287107). Informações prestadas (ID 64327692). Parecer da douta Procuradoria de Justiça criminal pela “perda superveniente do seu objeto, razão pela qual a ordem deve ser julgada prejudicada” (ID 64764304). É o relatório. Em consulta aos autos da ação penal no 0713267-71.2024.8.07.0006, verifica-se ter sido, em 20/09/2024, revogada a prisão preventiva, mediante a observância de obrigações cautelares. Eis o teor do decisum (ID211842467, autos no 0713267-71): “Trata-se de ação penal, na qual o Ministério Público imputa a W. D. J. N., brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 13/1/2000, filho de XX, RG no XX, CPF no XX, residente e domiciliado na XX, telefone: (61) XX, atualmente preso no CPD – 8-A-04, prontuário XX, a prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei 11340/2006 e 147-A, § 1o, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Deu origem ao feito o IP 941/2024-35a DP, correlato à OP 3918/2024-35a DP. (...) É o relato. DECIDO. Em que pesem as razões tecidas pelo Ministério Público, razão não lhe assiste. De início, a prisão preventiva do réu foi decretada diante do histórico de violência narrado e do descumprimento de medida protetiva de urgência. Contudo, conforme se extrai dos autos e dos delitos em apuração, o único requisito presente para subsidiar a decretação e manutenção da prisão preventiva é aquele previsto pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal, porquanto os delitos praticados não possuem pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP), tampouco o réu é reincidente em crime doloso (art. 313, II, do CPP). Conforme acima destacado, a ofendida manifestou o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, medidas estas que serviram de lastro para a decretação da ordem de prisão. Com efeito, a prisão preventiva não é um fim em si mesma, ela somente deve ser decretada e mantida caso estejam presentes os pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não se desconhece o histórico de violência doméstica envolvendo o ex-casal, tanto é que nos autos no 0712294-19.2024.8.07.0006 houve o encaminhamento das partes ao Grupo de Acolhimento e Avaliação. Contudo, ainda que o histórico de violência seja importante para a análise de risco e adoção de medidas que visem a proteção da integridade física e psíquica da ofendida, a segregação cautelar somente deve ser mantida caso os fundamentos que a ensejaram persistam, o que não é o caso. Nesse sentido: (...) oportuno frisar, ainda, que os lamentáveis episódios envolvendo casos de feminicídios não podem e não devem ser utilizados como justificativas para o recrudescimento das medidas adotadas indistintamente, sem que o caso concreto assim o justifique. Por óbvio, não se trata de se deixar vítimas desamparadas, mas sim a correta adoção de medidas, amparadas no caso concreto e na legislação vigente. De mais a mais, quanto à prisão, há se de ter em mente, ainda que se tenha como norte a precaução e proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, que se trata de medida excepcional, sendo extremamente oportuno trazer à baila os ensinamentos de HÉLIO TORNAGUI. Veja-se: (...) Não obstante os operadores do Direito que lidam com os processos envolvendo violência doméstica contra a mulher conviverem sob a espada de Dâmocles, sobretudo diante das incertezas do futuro, sendo possível ocorrer tudo, inclusive nada, há de se ter cautela e zelo, ponderando entre a proteção eficiente e deficiente, buscando a justa medida entre o sacrifício de direito e o bem que se almeja proteger, tudo sob a análise do caso concreto. No caso concreto, embora as medidas protetivas de urgência vigorarão até análise nos autos 0712294-19.2024.8.07.0006, a manutenção da ordem de prisão, outrora decretada em razão do suposto descumprimento, é medida desproporcional e desarrazoada. Quanto à resposta à acusação, a defesa do denunciado, em resposta à acusação (ID 211829229), reservou-se ao direito de apreciar o mérito da ação por ocasião de suas alegações finais, inexistindo, na oportunidade, qualquer matéria de natureza processual ou de mérito a ser examinada. Ante o exposto: i) com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido de ID 211829229 e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE W. D. J. N., brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 13/1/2000, filho de XX, RG no XX, CPF no XX, residente e domiciliado na XX, telefone: (61) XX, atualmente preso no CPD – 8-A-04, prontuário 185553, devendo ser posto em liberdade caso não esteja preso por outro motivo; ii) designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2024, às 11h.(...) No ato de sua soltura, o réu deverá: 1- ser intimado quanto à manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos 0712294-19.2024.8.07.0006, consistentes em: a) AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho) devendo o mesmo, no prazo de 48 horas, comparecer a este Juízo a fim de informar e comprovar o endereço do domicílio atualizado; b) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; c) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais etc; e d) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR E SE APROXIMAR, DEVENDO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 100 (cem) metros, da residência da ofendida, situada na XX. 2 – ser intimado quanto à necessidade de comparecer ao atendimento multidisciplinar do GAV - Grupo de Acolhimento e Avaliação, conduzido pelo NERAV - Núcleo de Assessoramento em Violência Doméstica do TJDFT, no dia 02/10/2024, na Sala A 126, 1o Andar, Fórum de Sobradinho-DF, com início às 14h, devendo chegar ao fórum com 15 (quinze) minutos de antecedência. Frise-se que, em razão da dinâmica do acolhimento, com duração média de 2h30 (duas e horas e 30 minutos), não se tratando de audiência com o magistrado, não é possível o ofensor comparecer acompanhado de criança; 3 - ser intimado a comparecer à sala de audiências desta Serventia, a fim de que participe da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/11/2024, às 11h. Dê-se ciência à vítima acerca desta decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Não havendo outros requerimentos, proceda-se às comunicações e diligências de praxe. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. (grifo no original)” Foi expedido o alvará de soltura na mesma data e o paciente posto em liberdade. Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois, tendo sido o paciente colocado em liberdade, não mais subsiste o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator